Tribunal: TJSP
Processo: 2265378-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265378-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente WILLEN
PANISE e Impetrante ALEX GALANTI NILSEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265378-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28929
2
VOTO no: 28929
HABEAS CORPUS no: 2265378-84.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - Deecrim 2a RAJ
Impetrante: ALEX GALANTI NILSEN
Paciente: WILLEN PANISE
Habeas corpus
Alegação de que o paciente
requereu a progressão ao regime semiaberto e que
foi
determinada
a
realização
de
exame
criminológico, pelo que ser ilegal a r. decisão, e que
até a presente data referido exame criminológico não
tinha sido realizado, caracterizando excesso de
prazo, e que a r. decisão não foi fundamentada,
argumentando, ainda, que a Lei não condiciona a
análise da progressão ao regime semiaberto a
realização do exame criminológico, e que diante da
pandemia da COVID-19, o paciente tem direito a
saída antecipada, ainda mais porque a unidade
prisional está acima da capacidade, devendo ser
suspensa a realização do exame criminológico para
preservar a integridade física do paciente -
Não conhecimento Via inadequada Matéria de
execução que deve ser analisada por meio de
recurso próprio.
O advogado ALEX GALANTI NILSEN impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
WILLEN PANISE alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal
Deecrim 2a RAJ da Comarca de
Araçatuba/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265378-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28929
3
Alega, em síntese, que o paciente requereu a progressão
ao regime semiaberto e que foi determinada a realização de exame
criminológico, pelo que ser ilegal a r. decisão, e que até a presente data
referido exame criminológico não tinha sido realizado, caracterizando
excesso de prazo, e que a r. decisão não foi fundamentada.
Argumenta, ainda, que a Lei não condiciona a análise da
progressão ao regime semiaberto a realização do exame criminológico, e
que diante da pandemia da COVID-19, o paciente tem direito a saída
antecipada, ainda mais porque a unidade prisional está acima da
capacidade, devendo ser suspensa a realização do exame criminológico
para preservar a integridade física do paciente.
Assim, requer a concessão de liminar, determinando a
análise do pedido de progressão ao regime semiaberto, sem a realização
do exame criminológico, e, ao final, seja concedida definitivamente a
ordem de habeas corpus.
Indeferida a liminar (fls. 67) e prestadas às informações
pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 70/71), com a juntada
de documentos, (fls. 72/78), a douta Procuradoria de Justiça, (fls. 81/90),
manifestou-se pela denegação da presente ordem de habeas corpus.
É o relatório.
O pedido não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265378-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28929
4
Com efeito, verifica-se que o paciente pretende discutir
matéria relacionada à execução da sua pena, pelo que inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, posto que inviável a
apreciação do pedido formulado pelo paciente, eis que o habeas corpus,
como é sabido, diante de seu estrito âmbito de incidência, não se presta
para decidir sobre matéria de execução de pena, existindo recurso
próprio para tanto.
Dessa maneira, o recurso adequado para decidir acerca
de decisões proferidas pelo Juízo das Execuções Criminais encontra-se
previsto expressamente no artigo 197 da Lei 7210/84 Lei da Execução
Penal - “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem
efeito suspensivo.”.
Diante da expressa previsão legal, cediço que o recurso
cabível no que se refere a essa situação é o de agravo, não comportando
a utilização da ação constitucional de habeas corpus.
Ora, é sabido que o writ em razão dos seus estreitos
limites, não se presta para tal fim, dispondo o paciente, para tanto, de
meios próprios, quais sejam, os recursos e ações de impugnação. A
propósito, veja-se posição já tomada por este Tribunal:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para a sua interposição, tirando a
segurança das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam
ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265378-84.2020.8.26.0000 -Voto no 28929
5
(RJDTACRIM 12/167).
Em suma, por inadequada a via eleita, não se conhece
da presente ação constitucional de habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator